Tribunal: TJMT
Processo: 0001773-70.2009.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001773-70.2009.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIENE MARIA KASSAR BORGES - CPF: 080.039.711-87 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0001773-70.2009.811.0006

Origem:

4º VARA CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT

Recorrido(s):

LUCIENE MARIA KASSAR

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA E DANO MATERIAL E MORAL – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ERRO NA EMISSÃO DA CÉDULA C – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE ALGUNS CONTRATOS COM DEVER DE PAGAMENTO DE FGTS E RECONHECIMENTO DE DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As universidades, nos termos do artigo 207, da Constituição Federal gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, respondem de forma objetiva pelos danos que seus prepostos, nessa qualidade, praticarem, de modo que a parte promovida é parte legitima para responder por danos causados ao servidor em decorrência de erro na emissão de Cédula C, tais como pagamento de multa, encargos e diferença de imposto.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença julgou procedente a pretensão inicial,

declarou a nulidade dos contratos temporários e a condenou ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, bem como a condenou ao pagamento de indenização material consistente no valore referente a multa e imposto recolhido a menor que gerou a notificação da parte promovente por “cair na malha fina”, conforme dispositivo da sentença e do provimento que acolher embargos declaratórios, os quais cito:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar nulos os contratos de trabalho firmados entre as partes e, consequentemente, condenar a Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT ao pagamento do FGTS, cujo montante será apurado por simples cálculo aritmético, devidamente corrigido pelo IPCA – E (Índice de preços ao consumidor Amplo), desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento, e juros moratórios a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança;

b) Cuidando-se de causa que não excede o valor de 60(sessenta) salários mínimos, não fica sujeita ao reexame necessário, forte no art. 475, §2º do CPC;

c) Com o trânsito em julgado, remeta os autos ao arquivo, independente de nova determinação;

d) Sem custas. Honorários advocatícios pelo requerido fixados em R$ 2.000,00 (mil reais), forte no art. 20 CPC;

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, no sentido de alterar apenas o item (a) da sentença de fls. 247/250, nos seguintes termos: “a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar nulos os contratos de trabalho de fls. 168/171, fl. 172, fl. 173, fls. 177/178, fl. 182, firmados entre as partes e, consequentemente, condenar a Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT ao pagamento do FGTS, cujo montante será apurado por simples cálculo aritmético, devidamente corrigido pelo IPCA – E (Índice de preços ao consumidor Amplo), desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento, e juros moratórios a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança; De igual modo, condeno a requerida a pagar a título de dano material o valor de R$6.684,40 (seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), devidamente atualizado, nos termos já fixados;”

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões do recurso, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que é o Estado de Mato Grosso o responsável pela emissão da Cédula C, bem como porque caberia ao servidor manifestar discordância ao receber referido documento, o que não fez. No mérito, alegou que a contratação temporária se deu por excepcional interesse público, de modo que não se pode generalizar a nulidade reconhecida, sobretudo por conta das interrupções ocorridas.

Argumentou que as contratações não superaram o limite de prazo previsto no artigo 23, §1º da Lei Complementar Estadual 330/2008, não havendo se falar em ilegalidade das contratações. Ainda, alegou que em virtude da validade e legalidade dos contratos temporários decorrentes de necessidade temporária de excepcional interesse público na substituição de professores concursados afastados, não faz jus ao recebimento de FGTS.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva em relação ao dano material suportado e, no mérito, quanto ao pedido de FGTS, julgar improcedente a pretensão inicial ante a legalidade da contratação.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões do recurso, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que é o Estado de Mato Grosso o responsável pela emissão da Cédula C, bem como porque caberia ao servidor manifestar discordância ao receber referido documento, o que não fez.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente, uma vez que se trata de uma Fundação Púbica Educacional que, portanto, possui autonomia universitária, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal. E, como sabido, a autonomia universitária compreende, dentre outras, de autonomia financeira e patrimonial,
verbis:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Assim considerando tais autonomias, assim como que possui responsabilidade para gerir a vida financeira de seus servidores públicos, responde de forma objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, fundamentos estes que foram devidamente utilizados pelo magistrado de origem, quando julgou embargos declaratórios opostos:

Restou apurado que ano de 2008, a autora foi notificada pela Receita Federal, após cair na malha fina, a prestar informações sobre seus rendimentos, posto que havia apresentado Cédula C com valores a menor que realmente recebia.

Segundo constatou, a requerida UNEMAT entregou-lhe Cédula C referentes ao ano de 2005 com valores a menor, e após o ente público procedeu de ofício à retificação junto a Receita Federal, gerando inconsistência, multa e pagamento do imposto.

A requerida, em contestação, confessa os fatos, mas nega a responsabilidade civil.

Entretanto, à luz do art. 37 § 6.º CPC, o ente público apresenta-se responsável pelos danos causados a autora. Isso porque compete ao ente público emitir documentos fidedignos com a realidade, em especial os contábeis a serem apresentados à Receita Federal, sendo certo que ao entregar-lhe Cédula C errônea, responde objetivamente pelos prejuízos materiais causados à autora.

Com espeque em tais argumentos, forçoso reconhecer que a parte promovida, ora Recorrente, detém legitimidade passiva.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No que se refere à suposta legalidade dos contratos, destaco que, igualmente, razão não lhe assiste, uma vez que o magistrado, na origem, fez questão de fundamentar, pontualmente, quais contratos são nulos e quais foram celebrados de forma legal, fundamentos que não foram rechaçados pontualmente em recurso. Aliás, o magistrado acolheu parcialmente os embargos declaratórios que opôs justamente para declarar parte dos contratos legítima e parte ilegítima. Cito trecho do provimento judicial:

Referente ao recurso do ente público, observo que as alegações procedem em parte.

Isso porque a nulidade do contrato administrativo é o fundamento para pagamento do FGTS e não o pedido principal, conforme já reconhecido na sentença, sendo, assim, impertinente a tese de que a sentença é extrapetita.

Entretanto, nos termos da sentença retro, somente os contratos havido entre as partes sem evidente fundamentação nos termos da LC 04/90, é que estão maculados de nulidade. Nestes termos, são nulos os contratos de fls. 168/171, fl. 172, fl. 173, fls. 177/178, fl. 182.

N ́outros termos, os contratos de fls. 174/175, 176, 179/181 são válidos e não se convertem em indenização pelo FGTS, eis que foram realizados para suprir afastamento de professor.

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos renovados entre 02/2004 e 02/2007 e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento dos valores do FGTS, pedido este julgado procedente, razão do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatos, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Destaco que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância da regra do concurso público e da ausência de comprovação do excepcional interesse público na renovação sucessiva de alguns contratos de trabalho.

A renovação sucessiva do contrato administrativo, de 2004 a 2007, descaracteriza o caráter excepcional para os contratos sem a devida motivação, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, em substituição aos honorários fixados em 1º grau, por incompatíveis, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020